Tribunal: TCU
Processo: 038.728/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Serviço Federal de Processamento de Dados relativa ao Exercício Financeiro de 2018, para apreciação pelo Tribunal.

Inteiro teor:
Acórdão 1633/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de contas anuais do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), relativas ao exercício de 2018; Considerando que, mediante o Acórdão 1312/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal sobrestou a apreciação das presentes contas até prolação de decisão definitiva no âmbito do TC Processo 027.405/2018-4 , o qual versou acerca de representação formulada pela empresa Padrão IX Informática Sistemas Abertos S.A. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 62.606/2018, celebrado entre o Serpro e a empresa IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda., em 29/6/2018, tendo por objeto a cessão de direito de uso por prazo determinado e por prazo indeterminado, S&S (subscrição e suporte), serviços de suporte remoto (Telessuporte), serviços de AVP ( Accelerated Value Program ) e suporte técnico avançado Premium, aos produtos de software IBM; Considerando que a referida representação fora apreciada como parcialmente procedente, sendo acolhidas as razões de justificativa dos gestores chamados em audiência, não tendo nenhum deles sido apenado ( Acórdão 72/2023-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia), resultando no arquivamento do processo ( Acórdão 1764/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia); Considerando que as seguintes impropriedades, atribuídas a parte dos gestores da unidade jurisdicionada, não resultaram em dano ao erário: I) ausência de justificativa, com base em critérios objetivos, para os quantitativos especificados nos processos de contratação; II) fragilidades na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Projeto Básico, com especial relevo para a fundamentação insuficiente de processos de contratação por inexigibilidade de licitação; e III) fragilidades na formação dos preços de referência para as contratações, sejam diretas ou por licitação. Considerando que, no tocante aos demais aspectos, as contas evidenciam a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão dos responsáveis; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 53-56 e 97-100), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do RITCU, em: a) remover o sobrestamento das contas assinalado no Acórdão 1312/2022-TCU-Plenário ; b) julgar regulares com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas de Maria da Glória Guimarães dos Santos (CPF XXX.103.561-XX), Izabel Cristina da Costa Freitas (CPF XXX.510.161-XX), André de Cesero (CPF XXX.220.050-XX), Antônio Luiz Fuschino (CPF XXX.294.398-XX), Antonio de Padua Ferreira Passos (CPF XXX.510.161-XX) e Iran Martins Porto Junior (CPF XXX.884.144-XX), expedindo-lhes quitação, em face das seguintes impropriedades: - ausência de justificativa, com base em critérios objetivos, para os quantitativos especificados nos processos de contratação; - fragilidades na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e do Projeto Básico, com especial relevo para a fundamentação insuficiente de processos de contratação por inexigibilidade de licitação; e - fragilidades na formação dos preços de referência para as contratações, sejam diretas ou por licitação. c) julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Ivanira Maura de Medeiros Correia (CPF XXX.092.797-XX), Nerylson Lima da Silva (CPF XXX.475.664-XX), Igor Montezuma Sales Farias (CPF XXX.968.963-XX), André dos Santos Gianini (CPF XXX.795.077-XX), Luis Felipe Salin Monteiro (CPF XXX.059.950-XX), Nina Maria Arcela (CPF XXX.474.787-XX), Ieda Aparecida de Moura Cagni (CPF XXX.132.251-XX), Marcelo Daniel Pagotti (CPF XXX.195.638-XX) e Evandro Barreira Milet (XXX.662.777-XX), expedindo-lhes quitação plena; d) informar a prolação do presente Acórdão ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e à Controladoria Geral da União; e e) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 038.728/2019-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Andre de Cesero (XXX.220.050-XX); Andre dos Santos Gianini (XXX.795.077-XX); Antonio de Padua Ferreira Passos (XXX.595.901-XX); Antônio Luiz Fuschino (XXX.294.398-XX); Evandro Barreira Milet (XXX.662.777-XX); Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX); Igor Montezuma Sales Farias (XXX.968.963-XX); Iran Martins Porto Junior (XXX.884.144-XX); Ivanyra Maura de Medeiros Correia (XXX.092.797-XX); Izabel Cristina da Costa Freitas (XXX.510.161-XX); Luis Felipe Salin Monteiro (XXX.059.950-XX); Marcelo Daniel Pagotti (XXX.195.638-XX); Maria da Gloria Guimarães dos Santos (XXX.103.561-XX); Nerylson Lima da Silva (XXX.475.664-XX); Nina Maria Arcela (XXX.474.787-XX). 1.2. Entidade: Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Leticia Aguiar de Abreu (76660/OAB-MG), Luciana Fonseca de Lima (9470/OAB-ES) e outros, representando Serviço Federal de Processamento de Dados. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.